Tribunal: TJBA
Processo: 8175157-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175157-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LISIAN DA MOTTA BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ESTABELECIMENTO MÉDICO DEVIDAMENTE REGISTRADO.
TRATAMENTO NÃO ESTÉTICO. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ.
CLÍNICA INDICADA QUE POSSUI HABILITAÇÃO TÉCNICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente para obesidade mórbida com comorbidades associadas, sob o fundamento de ausência no rol da ANS ou por se tratar de "SPA", revela-se abusiva, sobretudo quando comprovada a necessidade médica.

2.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme expressa previsão da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98.

3.

A obesidade mórbida (CID E.66) é doença de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98.

4.

Cabe ao médico assistente, e não à operadora, indicar o tratamento adequado ao paciente, inclusive quanto ao regime de internação quando necessário.

5.

O estabelecimento médico escolhido possui registro no Conselho Regional de Medicina e no CNES, caracterizando-se como clínica médica especializada, não mero SPA de lazer.

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8065969-70.2021.8.05.0001
, tendo como apelante
LISIAN DA MOTTA BARBOSA
, e apelada
BRADESCO SAÚDE S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível,

de

de

2025.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA